Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0717839-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E S P A C H O Cuida-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão (ID 16983935) proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito do Gama/DF, nos autos no 0005378-60.2017.8.07.0004, que deferiu o pedido de desentranhamento das provas produzidas na sessão plenária do Tribunal do Júri anulada por esta Turma. O reclamante (ID 16983931) aponta o cabimento da Reclamação Criminal, ante a falta de recurso específico. Argumenta que a prova ilícita é aquela obtida por violação de normas de direito material ou processual que impliquem uma violação reflexa de uma garantia ou princípio constitucional e que as provas ilegítimas são aquelas decorrentes de violação de normas processuais que, quando eivadas de nulidade insanável, demandam o refazimento do ato. Afirma que a prova produzida nos autos não foi obtida por meios ilícitos, pois a anulação da instrução plenária se deu por nulidade ocorrida durante os debates em sessão, momento no qual não se obtém ou produz prova, mas tão somente se expõem as razões de convencimento de cada uma das partes. Considera, portanto, que, como as provas foram colhidas antes dos debates, não há nenhuma irregularidade nas provas, não havendo que se falar em desentranhamento destas. Alega que o Tribunal apenas reconheceu a nulidade do julgamento em decorrência de nulidade ocorrida nos debates, mas não declarou nenhuma prova ilícita, nem determinou o desentranhamento, ordenando apenas um novo julgamento. Requer a procedência da Reclamação para determinar que sejam mantidas nos autos da ação penal n. 0005378-60.2017.8.07.0004 as provas produzidas durante a instrução processual da Sessão Plenária realizada no dia 16 de julho de 2019, tendo como réu Clovis de Oliveira Batista. É o relatório. Ausente qualquer pedido liminar. Assim, solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado para querendo apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020 14:10:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator